Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-32.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminares de recorrer em liberdade e concessão de justiça gratuita afastadas ao final do voto. No mérito: o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada. Negativa da ré restou

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminares de recorrer em liberdade e concessão de justiça gratuita afastadas ao final do voto. No mérito: o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada. Negativa da ré restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da condenação. Pena corretamente fixada e, assim, mantida. Pena-base estabelecida no patamar mínimo legal, não havendo que se falar em maior redução. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a considerável quantidade de narcóticos apreendidos, os quais seriam introduzidos no presídio, implicando em maior periculosidade e nocividade à saúde pública, além de indicar profundo envolvimento no narcotráfico. Pedido de redução da pena de multa – Afastado. Não há amparo legal. Multa é sanção penal que não está sujeita à arbitrariedade do Juízo, tampouco à opção do condenado. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito – Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos, pena final superior a quatro anos. Mantido o regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. A aplicação do instituto da detração não é imediata. Não há que se falar em liberdade provisória, vez que, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Assim, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. O benefício da Justiça Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado. Recurso improvido.